Tribunal: STF
Processo: ARE 1458856
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 241):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE ACORDO PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITOS E FORMAS DE PAGAMENTO DIFERENCIADAS, QUE VISARAM O INCREMENTO DA ATIVIDADE FRIGORÍFICA NO TERRITÓRIO GOIANO. GUERRA FISCAL ENTRE OS ESTADOS DE GOIÁS E SÃO PAULO PARA VERIFICAR AS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA AUTORA E COBRANÇA DOS CRÉDITOS DE ICMS, QUE TERIAM DECORRIDO DE BENEFÍCIOS TIDOS COMO ILEGÍTIMOS PELO FISCO PAULISTA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS E DA OPERAÇÃO GOIANA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. 



    Hipótese em que apenas foi declarado o direito ao benefício financeiro, sem se anular os atos a ele anteriores, em observância à segurança jurídica, permanecendo hígidos os autos de infração que supostamente teriam dado origem aos prejuízos suportados pela autora, tendo sido ajuizadas ações de Execução Fiscal e Anulatória, encontrando-se a questão ainda sub judice. 



    Sentença de improcedência do pedido cujos termos devem ser confirmados por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, servindo como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos e a lavratura dos autos de infração ora questionados. Ademais, enquanto em trâmite o recurso administrativo, a exigibilidade dos referidos autos de infração permaneceu suspensa, não havendo que se cogitar, então, de prejuízos financeiros à autora apelante. Preliminares afastadas. Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 251), foram rejeitados (Doc. 253).



    No RE (Doc. 261), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, postulando a nulidade do acórdão recorrido, “já que desconsiderou os fundamentos comprovados pericialmente, essencial para o deslinde da lide, deixando de expor os motivos pelos quais os documentos trazidos pela Recorrente, assim como as conclusões tomadas pelo Nobre Perito, foram integralmente desconsiderados” (fl. 21, Doc. 261).



    Por outro lado, aponta violação ao 37, §6º, da CF/1988, sustentando, em síntese, que houve comprovação do nexo de causalidade, no entanto “foi despeitado o dever de responsabilização do Estado pelos danos causados para a Recorrente, consagrado no artigo 37, §6º, da Constituição Federal”(fl. 5, Doc. 261).



    Assevera, no ponto, que “diferentemente do que mencionado na r. sentença e reiterado pelo v. acórdão, inegável que com o reconhecimento da legalidade dos créditos apropriados pela Recorrente nasceu o seu direito de ser reparada pelos danos indevidamente impostos pela Recorrida, cuja prática violou os mais comezinhos fundamentos tributário” (fl. 17, Doc. 261).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, fim de que “seja arbitrada a indenização pelos danos morais suportados pela Recorrente, a fim de reparar o ato ilícito praticado pela Recorrida” (fl. 20, Doc. 261).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) não ficou evidenciado o alegado maltrato à norma constitucional; e (b) incide a Súmula 279/STF (Doc. 276).



    No Agravo (Doc. 284), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 7-9, Doc. 261):



    “26. De acordo com a Emenda Constitucional n°. 45/04, a Recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sendo um dos requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, a fim de possibilitar que sejam submetidas a este C. Supremo Tribunal Federal apenas questões de notório interesse público e de patente relevância. Nesse sentido dispõe o §3º, do artigo 102, da Constituição Federal. 



    [...] 



    27. Vale apontar que o Código de Processo Civil, no §1º do artigo 1.035, delimita as questões passíveis de reconhecimento da repercussão geral: 



    [...]



    28. Pois bem. Como adiantado acima, a Recorrente discute a necessidade de indenização em face dos prejuízos causados pelo comportamento do Estado de São Paulo que, indevidamente se diga, glosou diversos dos seus créditos de ICMS legitimamente apropriados.



    29. Não é de hoje que os contribuintes se veem inseridos num cenário de batalha tributária, onde os Estados, na prática, primeiro autuam para somente depois saber se o montante é efetivamente devido. Tem sido desconsiderado, no entanto, os prejuízos que são suportados pelas empresas em face da constituição de um passivo tributário indevido, que gera várias repercussões econômicas negativas, sem contar o contexto de insegurança jurídica.



    30. A Recorrente não se insurge em face do direito de constituir o crédito tributário, esse é legítimo e segurado constitucionalmente. O que se discute e tem repercussão em todo cenário nacional é a necessidade de indenizar os contribuintes pela insistência na exigência de tributos sabidamente indevidos, especialmente quando referida conduta, como no presente caso, deságua em uma grave crise financeira e motiva o requerimento de recuperação judicial. 



    31. É diante disso que a responsabilização Estatal deve abranger, igualmente, hipóteses como essa, em que são retirados dos contribuintes, sem qualquer embasamento legal, o direito a obtenção da certidão de regularidade fiscal e da tomada de créditos do ICMS, prejudicando sobremaneira as atividades da empresa. 



    32. Veja-se, Nobres Ministros, a questão está cercada de fundamentos relevantes para todos os contribuintes que, assim como a Recorrente, tiveram suas atividades fortemente abaladas em razão de uma conduta Estatal, que por vezes batalha contra o desenvolvimento da atividade empresarial, responsável pela geração de inúmeros empregos. 



    33. Além disso, se discutirá o dever das instâncias ordinárias de julgamento se debruçarem sobre as provas que restaram produzidas pelas partes, sob pena de assim não sendo violar o dever de fundamentação das decisões judiciais, positivado na Lei Maior. 



    34. Sendo assim, comprova-se a existência de repercussão geral no presente recurso, requerendo, por mais um motivo, seu recebimento, processamento e acolhimento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que o acórdão recorrido assentou, expressamente, que “Ante as provas apresentadas, verificou-se que não restou configurado o nexo de causalidade entre os fatos e a hipótese jurídica da norma” (fls. 7, Doc. 241). Por sua vez, a recorrente sustenta que comprovou o nexo causal “entre a conduta da recorrida e a crise financeira suportada pela recorrente”.



    Verifica-se, desse modo, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Dano moral e material. Nexo de causalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.245.814-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 13/4/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NA ÉPOCA DO GOVERNO MILITAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 901.302-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 702.268-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente